Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-76.2024.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADOS ESPECIAIS. GESTÃO DE VALORES DO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E SAQUES NÃO AUTORIZADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que reconheceu má gestão de valores depositados em conta bancária vinculada ao PIS/PASEP e condenou a recorrente. No recurso, a instituição financeira alegou a necessidade de perícia contábil, prescrição e a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a causa de pedir envolve matéria que exige a realização de perícia contábil, afastando, portanto, a competência dos Juizados Especiais; e
(ii) decidir se o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia envolve a análise de movimentações financeiras realizadas entre 1986 e 2010, incluindo troca de moedas e a suposta ocorrência de saques não autorizados em conta vinculada ao PIS/PASEP. A questão demanda prova técnica especializada, configurando matéria de alta complexidade.
A realização de perícia contábil é incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais, conforme o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
A competência dos Juizados Especiais limita-se a causas de menor complexidade, sendo imprescindível a remessa da demanda à Justiça Comum, que possui estrutura adequada para a análise técnica do caso, conforme o art. 64, §2º, do CPC.
Diante da necessidade de perícia e da consequente incompetência dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A necessidade de realização de perícia contábil para análise de alegações de má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PIS/PASEP configura matéria de alta complexidade, afastando a competência dos Juizados Especiais. 2. Em situações de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da matéria, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, cabendo sua remessa à Justiça Comum, nos termos do art. 64, §2º, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CPC, arts. 485, V, e 64, §2º.
Jurisprudência relevante citada: Não foram mencionados precedentes específicos na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001828-76.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO FREIRE DE SOUZA - CPF: 103.514.691-68 (RECORRIDO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024